Tribunal: TJES
Processo: 5004237-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LIRIO AYRES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4ª TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO

AUTOS Nº 5004237-77.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DA PENHA LIRIO AYRES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo o beneficio da justiça gratuita.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS VÍNCULOS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. CONTRATAÇÃO INICIADA EM ABRIL DE 2022 E ENCERRADA EM 2024. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RECONTRATAÇÕES OU RENOVAÇÕES CAPAZES DE EVIDENCIAR BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. VALIDADE DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia consiste em verificar se a contratação temporária da recorrente revela desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, apto a ensejar o reconhecimento da nulidade do vínculo e, por consequência, o direito aos depósitos do FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

II – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento.

É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o depósito do FGTS é devido quando reconhecida a nulidade da contratação realizada em afronta ao art. 37 da Constituição Federal. Todavia, o reconhecimento desse direito pressupõe a efetiva caracterização da nulidade do vínculo administrativo, não sendo suficiente a mera existência de contratação temporária.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição constitui exceção constitucionalmente admitida à regra do concurso público. Sua invalidade decorre da utilização abusiva desse regime para suprir necessidades permanentes da Administração, mediante sucessivas renovações ou recontratações que desnaturem seu caráter excepcional.

No caso concreto, entretanto, esse cenário não ficou demonstrado.

Conforme se extrai da ficha funcional juntada aos autos, a recorrente foi contratada temporariamente a partir de
abril de 2022
, permanecendo vinculada até o ano de
2024
, sem demonstração de sucessivas recontratações anteriores ou posteriores capazes de evidenciar utilização permanente do regime excepcional.

A simples duração do vínculo dentro do período legalmente admitido, ainda que acompanhada de prorrogação ordinária, não basta para caracterizar burla ao concurso público. Exige-se demonstração concreta de que a Administração tenha utilizado sucessivos contratos temporários para atender necessidade permanente, circunstância não evidenciada nos presentes autos.

Embora a recorrente sustente que toda contratação temporária destinada ao exercício de atividade permanente seria automaticamente nula, tal conclusão não decorre da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a análise das peculiaridades do caso concreto.

Também não prosperam as alegações recursais baseadas em precedentes envolvendo servidores submetidos a longas cadeias de contratações sucessivas, pois tais situações fáticas não guardam identidade com a hipótese ora examinada.

Dessa forma, inexistindo demonstração de sucessivas contratações capazes de desnaturar o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, não há fundamento para reconhecer a nulidade do vínculo administrativo.

Consequentemente, não incide o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo indevido o recolhimento do FGTS pleiteado.

Cumpre apenas registrar que a manutenção da improcedência não decorre dos fundamentos adotados na sentença, especialmente aqueles relacionados à impossibilidade de a parte invocar eventual nulidade da contratação por ter participado do vínculo administrativo. A solução da controvérsia prescinde dessa discussão, bastando reconhecer que, no caso concreto, não restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária apto a ensejar sua nulidade.

Assim, a sentença deve ser mantida,
por fundamentação diversa
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência,
por fundamentos diversos
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão de exigibilidade, caso deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)